Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo consumidor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência da relação jurídica mantida com as instituições financeiras rés, bem como de condenação à devolução em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados com os bancos réus, assim como a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos e de indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Invertido o ônus da prova, a instituição financeira ré demonstrou a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a improcedência dos pedidos. Os contratos foram realizados após o fornecimento de dados pessoais e da assinatura física e digital nos instrumentos contratuais. Existiu efetiva disponibilização de valores na conta de titularidade da parte autora, sem devolução ou questionamento dos depósitos ocorridos, aproximadamente, há 2 (dois) anos, com pagamento contínuo das prestações mensais ao longo do tempo.
4. A valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito da parte ré, afastando-se a pretensão de nulidade dos negócios ou a imposição de obrigação de reparar os danos materiais e morais vindicados pela parte autora/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.